Tribunal: TJBA
Processo: 8002317-23.2024.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002317-23.2024.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA

Advogado(s)
:
AILMA RODRIGUES DA SILVA JATOBA, DEIVISON DOS SANTOS SILVA, ODILON MUNIZ ALMEIDA

APELADO: FERNANDA CRISTIANE DOS SANTOS ALCANTARA

Advogado(s)
:
ALBINO BRANDAO DE SOUZA NETO, ARTHUR CAMPOS BRGES LIMA, PHILIPE PESSOA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO — REDA. SUSPENSÃO UNILATERAL DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE ATO ADMINISTRATIVO FORMAL PUBLICADO E MOTIVADO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA PUBLICIDADE. VIOLAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO DE PLANO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REINTEGRAÇÃO. TEMA 551 DO STF. INAPLICABILIDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO VIOLAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta pelo Município de Barra contra sentença que, em mandado de segurança impetrado por FERNANDA CRISTIANE DOS SANTOS ALCANTARA, declarou a ilegalidade do ato que suspendeu seu contrato REDA para o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais e determinou o restabelecimento imediato do vínculo e o pagamento dos vencimentos a partir da data da impetração, com os mesmos vencimentos e condições existentes antes da suspensão.

2 - A suspensão do contrato, ocorrida em novembro de 2023, foi comunicada à Impetrante mediante ofício da Secretária Municipal de Educação, sob alegação de crise financeira e antecipação do encerramento do ano letivo, sem a publicação de qualquer ato administrativo formal motivado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3 - Há três questões em discussão: (i) saber se o mandado de segurança é via adequada para impugnar a suspensão unilateral de contrato temporário, diante da ausência de controvérsia fática e da natureza eminentemente jurídica da questão; (
ii
) saber se a reintegração alegada pelo Município, sem prova documental nos autos, configura perda superveniente do objeto da impetração; e (
iii
) saber se o Município poderia suspender unilateralmente o contrato REDA da Impetrante mediante simples ofício, sem a edição e publicação de ato administrativo formal e motivado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4 - O mandado de segurança é cabível quando o direito líquido e certo é demonstrável de plano, com suporte em fatos incontroversos e comprovados documentalmente. No caso, os fatos essenciais são incontroversos — aprovação no certame, convocação, exercício regular das funções e suspensão por ofício, sem ato formal —, e a controvérsia é eminentemente jurídica, sendo a via mandamental plenamente adequada. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.

5 - A preliminar de perda superveniente do objeto pressupõe prova do fato extintivo do direito — no caso, a reintegração da Impetrante. O Município não juntou qualquer documento comprobatório nos autos. A análise judicial deve se pautar pelas provas constantes dos autos, e a alegação desacompanhada de prova não pode ser acolhida. Preliminar de perda superveniente do objeto rejeitada.

6 - O vínculo REDA é de natureza precária e pode ser rescindido unilateralmente pela Administração por interesse público. Todavia, a faculdade de rescisão unilateral não afasta a obrigatoriedade de observância dos princípios da legalidade (art. 37,
caput
, da CF/1988) e da publicidade. A rescisão ou suspensão de contrato administrativo em vigor exige ato administrativo próprio, publicado e fundamentado — portaria, resolução ou decreto —, para produzir efeitos jurídicos válidos.

7 - O Município não publicou qualquer ato formal de suspensão. A comunicação foi feita exclusivamente por ofício da Secretária Municipal, sem motivação suficiente e sem publicidade. O ato é inválido por descumprimento das formas mínimas exigidas pelo ordenamento. O contrato, por nunca ter sido validamente extinto, subsistiu até seu término, sendo devidos os vencimentos do período.

8 - O Tema 551 do STF e o RE 1.500.990/RG tratam da extensão de vantagens e parcelas remuneratórias típicas do regime estatutário a contratados temporários — matéria distinta da discutida nestes autos. O que se reconhece aqui é o pagamento dos próprios vencimentos contratuais durante o período em que o contrato subsistiu por ausência de ato formal válido de rescisão. Não há extensão de regime jurídico.

9 - O controle jurisdicional de legalidade de ato administrativo ilegal não viola o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF/1988), mas constitui exercício da função que o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal atribui ao Poder Judiciário.

IV. DISPOSITIVO
10 - Recurso a que se nega provimento, mantendo integralmente a sentença que concedeu a segurança, com efeitos financeiros a partir da data da impetração, nos termos da Súmula 271 do STF e do art. 14, §4º, da Lei nº 12.016/2009.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002317-23.2024.8.05.0018
, sendo parte Apelante
MUNICÍPIO DE BARRA
e parte Apelada
FERNANDA CRISTIANE DOS SANTOS ALCANTARA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.